Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. NECESSIDADE PROCESSUAL. CONTRATAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DEFESA DOS INTERESSES DO CLIENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no exercício da advocacia, é dever do advogado cumprir os prazos processuais e suprir as provas e demandas documentais que se fizerem necessárias, sob pena de ser responsabilizado por sua desídia. Na hipótese em que o advogado regulamente constituído em processo judicial contrata a elaboração de documento contábil para fins de apresentar prova documental necessária aos interesses de seu cliente, com a anuência deste, a quantia despendida deve ser reembolsada. O não ressarcimento do valor despendido pelo patrono gera enriquecimento sem causa do cliente, nos termos do artigo 884, do Código Civil.